Tribunal: CARF
Processo: 10930.902348/2009-32
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: LEONARDO LUIS PAGANO GONCALVES
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Quarta Câmara da Primeira Seção / Quarta Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2020-02-13
Data de publicação: 2020-06-01

Ementa:
Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Jurídica - IRPJ
Ano-calendário: 2005
ESTIMATIVAS. PAGAMENTO INDEVIDO OU A MAIOR. COMPENSAÇÃO. ADMISSIBILIDADE.
Somente são dedutíveis do IRPJ apurado no ajuste anual as estimativas pagas em conformidade com a lei. O pagamento a maior de estimativa caracteriza indébito na data de seu recolhimento e, com o acréscimo de juros à taxa SELIC, acumulados a partir do mês subsequente ao do recolhimento indevido, pode ser compensado, mediante apresentação de DCOMP. Eficácia retroativa da Instrução Normativa RFB n° 900/2008.
RECONHECIMENTO DO DIREITO CREDITÓRIO. ANÁLISE INTERROMPIDA EM ASPECTOS PRELIMINARES.
Inexiste reconhecimento implícito de direito creditório quando a apreciação da restituição/compensação restringe-se a aspectos preliminares, como a possibilidade do pedido. A homologação da compensação ou deferimento do pedido de restituição, uma vez superada a preliminar, depende da análise da existência, suficiência e disponibilidade do crédito pela autoridade administrativa que jurisdiciona a contribuinte.

Inteiro teor:
S1­C4T2
Fl. 99

1
98
S1­C4T2
MINISTÉRIO DA FAZENDA
CONSELHO ADMINISTRATIVO DE RECURSOS FISCAIS
PRIMEIRA SEÇÃO DE JULGAMENTO

Processo no
10930.902348/2009­32
Recurso no
Voluntário
Acórdão no
1402­004.491 – 4a Câmara / 2a Turma Ordinária
Sessão de
13 de fevereiro de 2020
Matéria
IRPJ
Recorrente
CERTANO COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA
Recorrida
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA ­ IRPJ
Ano­calendário: 2005
ESTIMATIVAS.
PAGAMENTO
INDEVIDO
OU
A
MAIOR.
COMPENSAÇÃO. ADMISSIBILIDADE.
Somente são dedutíveis do IRPJ apurado no ajuste anual as estimativas pagas
em conformidade com a lei. O pagamento a maior de estimativa caracteriza
indébito na data de seu recolhimento e, com o acréscimo de juros à taxa
SELIC, acumulados a partir do mês subsequente ao do recolhimento
indevido, pode ser compensado, mediante apresentação de DCOMP. Eficácia
retroativa da Instrução Normativa RFB n° 900/2008.
RECONHECIMENTO
DO
DIREITO
CREDITÓRIO.
ANÁLISE
INTERROMPIDA EM ASPECTOS PRELIMINARES.
Inexiste reconhecimento implícito de direito creditório quando a apreciação
da restituição/compensação restringe­se a aspectos preliminares, como a
possibilidade do pedido. A homologação da compensação ou deferimento do
pedido de restituição, uma vez superada a preliminar, depende da análise da
existência, suficiência e disponibilidade do crédito pela autoridade
administrativa que jurisdiciona a contribuinte.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, dar provimento
parcial ao recurso voluntário.

(assinado digitalmente)
Paulo Mateus Ciccone ­ Presidente.

ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10930.902348/2009-32
Fl. 99
DF CARF MF
Documento nato-digital

Processo no 10930.902348/2009­32
Acórdão n.o 1402­004.491
S1­C4T2
Fl. 100

2

(assinado digitalmente)
Leonardo Luis Pagano Gonçalves ­ Relator.

Participaram da sessão de julgamento os conselheiros: Marco Rogério
Borges, Caio Cesar Nader Quintella, Evandro Correa Dias, Leonardo Luis Pagano Goncalves,
Murillo Lo Visco, Junia Roberta Gouveia Sampaio, Paula Santos de Abreu e Paulo Mateus
Ciccone (Presidente).

Fl. 100
DF CARF MF
Documento nato-digital

Processo no 10930.902348/2009­32
Acórdão n.o 1402­004.491
S1­C4T2
Fl. 101

3

Relatório

Trata­se de julgamento de Recurso Voluntário interposto face v. acórdão da
DRJ que julgou improcedente a manifestação de inconformidade da Recorrente, mantendo o r.
Despacho Decisório que não reconheceu o credito de pagamento indevido ou a maior de
estimativa e não homologou a compensação por entender ser necessário a dedução com o IRPJ
devido no final do período de apuração em que houve a retenção ou o pagamento indevido ou
compor o saldo negativo.

A DRJ proferiu v. acórdão negando provimento a manifestação de
inconformidade da Recorrente e registrou a seguinte ementa:

ASSUNTO: NORMAS DE ADMINISTRAÇÃO TRIBUTÁRIA
Ano­calendário: 2005
PER/DCOMP.
NÃO­HOMOLOGAÇÃO.
PGTO
INDEVIDO OU A MAIOR. PARCELA ESTIMATIVA IRPJ.
NECESSIDADE DE DEDUÇÃO COM 0 DEVIDO NO
FINAL DO PERÍODO DE APURAÇÃO OU COMPOR 0
SALDO NEGATIVO. VIGÊNCIA INSRF 600/2005.
A pessoa jurídica tributada pelo lucro real anual que
efetuar pagamento indevido ou a maior de Imposto de
Renda ou de CSLL a titulo de estimativa mensal, somente
poderá utilizar o valor pago ou retido, na dedução do IRPJ
ou da CSLL devida ao final do período de apuração em que
houve a retenção ou pagamento indevido ou para compor o
saldo negativo de IRPJ ou de CSLL do período.

Inconformada com o v. acórdão, a Recorrente interpôs Recurso Voluntário
repisando os mesmos argumentos da manifestação de inconformidade.

É o relatório.

Fl. 101
DF CARF MF
Documento nato-digital

Processo no 10930.902348/2009­32
Acórdão n.o 1402­004.491
S1­C4T2
Fl. 102

4

Voto

Conselheiro Leonardo Luis Pagano Gonçalves ­ Relator

­ Recurso Voluntário:

O Recurso Voluntário é tempestivo, trata de matéria de competência desta
Corte Administrativa e preenche todos os demais requisitos de admissibilidade previstos em
lei, portanto, dele tomo conhecimento.

O julgamento deste processo segue a sistemática dos recursos repetitivos,
regulamentada pelo art. 47, §§ 1o, 2o e 3o, do Anexo II, do RICARF, aprovado pela Portaria MF
343, de 09 de junho de 2015. Portanto, o que for decidido no presente litígio será aplicado aos
demais processos vinculados.
Segundo o r. Despacho Decisório proferido nos autos do processo em
epigrafe, o crédito que a Recorrente pretende compensar não foi homologado nos seguintes
termos:

Analisadas as informações prestadas no documento acima identificado,
foi constatada a improcedência do crédito informado no PER/DCOMP
por tratar­se de pagamento a título de estimativa mensal de pessoa
jurídica tributada pelo lucro real, caso em que o recolhimento somente
pode ser utilizado na dedução do Imposto de Renda da Pessoa Jurídica
(IRPJ) ou da Contribuição Social sobre o Lucro Líquido (CSLL) devido
ao final do período de apuração ou para compor o saldo negativo de
IRPJ ou CSLL do período.

Tal fundamentação do r. Despacho Decisório não se coaduna com o
entendimento do verbete da Súmula 84 do E. CARF/MF que descreve o seguinte:

É possível a caracterização de indébito, para fins de restituição ou
compensação, na data do recolhimento de estimativa. (Súmula revisada
conforme Ata da Sessão Extraordinária de 03/09/2018, DOU de
11/09/2018).

Fl. 102
DF CARF MF
Documento nato-digital

Processo no 10930.902348/2009­32
Acórdão n.o 1402­004.491
S1­C4T2
Fl. 103

5
Esta mesma situação dos autos, já foi analisada nos processos cujas decisões
fundamentaram a elaboração do verbete da Súmula CARF/MF 84, conforme pode se verificar
nas ementas de alguns dos v. acórdão abaixo colacionadas:

PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL. NULIDADE DO
DESPACHO DECISÓRIO.
Rejeita­se preliminar de nulidade do Despacho Decisório,
quando não configurado vício ou omissão de que possa ter
decorrido o cerceamento do direito de defesa.
ESTIMATIVAS. PAGAMENTO INDEVIDO OU A MAIOR.
COMPENSAÇÃO. ADMISSIBILIDADE.
Somente são dedutíveis do IRPJ apurado no ajuste anual as
estimativas pagas em conformidade com a lei. O pagamento a
maior de estimativa caracteriza indébito na data de seu
recolhimento e, com o acréscimo de juros à taxa SELIC,
acumulados a partir do mês subsequente ao do recolhimento
indevido, pode ser compensado, mediante apresentação de
DCOMP. Eficácia retroativa da Instrução Normativa RFB n°
900/2008.
RECONHECIMENTO DO DIREITO CREDITÓRIO. ANÁLISE
INTERROMPIDA EM ASPECTOS PRELIMINARES.
Inexiste reconhecimento implícito de direito creditório quando a
apreciação da restituição/compensação restringe­se a aspectos
preliminares, como a possibilidade do pedido. A homologação
da compensação ou deferimento do pedido de restituição, uma
vez superada esta preliminar, depende da análise da existência,
suficiência e disponibilidade do crédito pela autoridade
administrativa que jurisdiciona a contribuinte.
Recurso Voluntário Provido em Parte.

Desta forma, de acordo com a jurisprudência consolidada deste E. Tribunal
acima colacionada, não resta dúvida de que merece reforma o v. acórdão (assim como o r.
Despacho Decisório), vez que lícita e viável a postura procedimental da Recorrente.
Assim, como em momento algum foi feita a devida analise do direito
creditório em discussão, relativamente a alegação de recolhimento a maior/indevido de IRPJ no
respectivo período de apuração, entendo que os autos devem retornar a Unidade de Origem,
para verificar a existência do crédito objeto dos autos.
Diante do exposto, entendo que o r. Despacho Decisório e o v. acórdão
recorrido devem ser reformados, eis que a fundamentação de ambas decisões para não
homologar a compensação em análise contraria a Súmula 84 deste E. CARF/MF, devendo os
autos retornarem para a Unidade de Origem para que se verifique a existência do crédito que a
Recorrente pretende compensar.
Fl. 103
DF CARF MF
Documento nato-digital

Processo no 10930.902348/2009­32
Acórdão n.o 1402­004.491
S1­C4T2
Fl. 104

6
Pelo exposto e por tudo que consta processado nos autos conheço do Recurso
Voluntário e dou parcial provimento.

É como voto.

(assinado digitalmente)
Leonardo Luis Pagano Gonçalves

Fl. 104
DF CARF MF
Documento nato-digital